Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-28.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PATAMAR DE AUMENTO RAZOÁVEL (1/8). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COLABORAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. INAPLICABILIDADE DE ANALOGIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ao magistrado, quando da dosimetria da pena, pelo fato de o Código Penal não estipular parâmetros rígidos a serem observados, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há uma certa liberdade para a fixação da pena dentro dos limites propostos, desde que devidamente fundamentado e que não seja manifestamente desproporcional.
2. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
3. Confissão espontânea e delação premiada são institutos distintos, não sendo, portanto, hipótese de aplicação por analogia dos benefícios atinentes à colaboração premiada no caso de mera confissão, afinal, não há lacuna a ser colmatada, mas, tão somente, de análise da subsunção ou não da participação do acusado na persecução penal a uma ou outra disposição legal.
4. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e configurada a reincidência, impõe-se a fixação do regime semiaberto.
5. Recurso não provido.